Tribunal: TJPA
Processo: 0001224-98.2017.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001224-98.2017.8.14.0005

APELANTE: OI MOVEL S.A.

REPRESENTANTE: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

APELADO: LUANA LIMA SILVA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/MARÇO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001224-98.2017.8.14.0005

COMARCA:
ALTAMIRA / PA
.

APELANTE(S):

OI MÓVEL S.A.

ADVOGADO:
ELADIO MIRANDA LIMA (OAB/RJ 86.235)
.

APELADO(A)(S):

LUANA LIMA SILVA DE OLIVEIRA
.

ADVOGADO:
RAFAELLA LOPES GONCALVES NEVES (OAB/PA 21.608)
.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET MÓVEL. FATO DO SERVIÇO. AUMENTO INJUSTIFICADO DO VALOR DA FATURA MENSAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MOTIVO PARA AUMENTO DO VALOR DA PRESTAÇÃO. RESCISÃO JUSTIFICADA DO CONTRATO. PERÍODO DE FIDELIZAÇÃO. MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. INSCRIÇÃO IRREGULAR DO NOME DA CONSUMIDORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL PRESUMIDO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1.
Hipótese em que o cancelamento do contrato por parte da consumidora decorreu justamente de anterior conduta da fornecedora que injustificadamente promoveu o aumento da fatura mensal do serviço, cobrando um valor superior àquele descrito no próprio instrumento contratual;

2.
A despeito da validade da cláusula de fidelidade, havendo justo motivo resultante de falha no serviço, apto a motivar a rescisão do contrato, ainda que durante o período de vigência da cláusula de fidelidade, não se revela admissível a aplicação de multa, porquanto o cancelamento resultou de falha na prestação do serviço por parte da fornecedora;

3.
A cobrança de débito irregular e a posterior inscrição indevida do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes configura fato do serviço na forma do art. 14 do CDC, cuja responsabilidade civil somente é afastada quando o fornecedor, em razão da inversão
ope legis
do ônus da prova, demonstra a inexistência de defeito no serviço;

4.
Além disso, a inscrição indevida da consumidora em castros de proteção do crédito caracteriza hipótese de dano moral presumido sofrido pela parte contratante, conforme entendimento pacífico da jurisprudência do STJ;

5.
Recurso de apelação conhecido e desprovido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da sentença vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 6ª Sessão Ordinária Presencial, aos onze (11) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001224-98.2017.8.14.0005

COMARCA: ALTAMIRA / PA

APELANTE(S): OI MÓVEL S.A.

ADVOGADO: ELADIO MIRANDA LIMA (OAB/RJ 86.235)

APELADO(A)(S): LUANA LIMA SILVA DE OLIVEIRA

ADVOGADO: RAFAELLA LOPES GONCALVES NEVES (OAB/PA 21.608)

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
OI MÓVEL S.A.,
nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais proposta por
LUANA LIMA SILVA DE OLIVEIRA
, diante do inconformismo com a sentença proferida pelo

Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Altamira (Id. 14285140), que
julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação, para declarar a inexistente o débito lançado, bem como condenar a apelante ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária desde o arbitramento e juros de mora de 1% a partir da citação.

Nas
razões recursais
(Id.

14285141) a apelante alega, em síntese, inexistir configuração de ato ilícito praticado pela fornecedora do serviço de internet móvel, posto não caracterizado defeito na prestação, mas apenas exercício regular do direito da apelante. Afirma que o débito lançado em desfavor da consumidora e que foi posteriormente inscrito em cadastros de inadimplentes é resultado do cancelamento do contrato durante o prazo de fidelização convencionado pelas partes contratantes, sendo cabível a multa decorrente da quebra do contrato no período vigente da cláusula de fidelização.

Aduz, outrossim, ser indevida a inversão do ônus da prova em desfavor da fornecedora. Por fim, alega não ter sido demonstrado no caso concreto o efetivo dano moral sofrido pela consumidora, ora apelada, pois ausente abalo aos direitos de personalidade.

Não foram apresentadas contrarrazões ao apelo, conforme certidão (Id. 14285143, pág. 21)

É o relatório.
Inclua-se o recurso na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 30 de JANEIRO de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

V O T O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET MÓVEL. FATO DO SERVIÇO. AUMENTO INJUSTIFICADO DO VALOR DA FATURA MENSAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MOTIVO PARA AUMENTO DO VALOR DA PRESTAÇÃO. RESCISÃO JUSTIFICADA DO CONTRATO. PERÍODO DE FIDELIZAÇÃO. MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. INSCRIÇÃO IRREGULAR DO NOME DA CONSUMIDORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL PRESUMIDO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1.

Hipótese em que o cancelamento do contrato por parte da consumidora decorreu justamente de anterior conduta da fornecedora que injustificadamente promoveu o aumento da fatura mensal do serviço, cobrando um valor superior àquele descrito no próprio instrumento contratual;

2.

A despeito da validade da cláusula de fidelidade, havendo justo motivo resultante de falha no serviço, apto a motivar a rescisão do contrato, ainda que durante o período de vigência da cláusula de fidelidade, não se revela admissível a aplicação de multa, porquanto o cancelamento resultou de falha na prestação do serviço por parte da fornecedora;

3.

A cobrança de débito irregular e a posterior inscrição indevida do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes configura fato do serviço na forma do art. 14 do CDC, cuja responsabilidade civil somente é afastada quando o fornecedor, em razão da inversão
ope legis
do ônus da prova, demonstra a inexistência de defeito no serviço;

4.

Além disso, a inscrição indevida da consumidora em castros de proteção do crédito caracteriza hipótese de dano moral presumido sofrido pela parte contratante, conforme entendimento pacífico da jurisprudência do STJ;

5.

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo.

A apelação tenciona reformar a sentença que declarou a inexistência de dívida constituída contra apelada e condenou a fornecedora ao pagamento de indenização por danos morais. Defende-se que a conduta da fornecedora não configuraria defeito na prestação do serviço de telefonia móvel, na forma do art. 14 do Código de Defesa e Proteção do Consumidor.

Do contexto descrito na exordial extrai-se que as partes celebraram contrato através de adesão ao plano de prestação de serviço de internet móvel 10GB (Id. 14285134, pág. 8/14) na data 21/09/2015.

É incontroverso também que o plano de prestação de serviço contratado previa o pagamento mensal pela consumidora no valor de R$119,00, durante a execução do contrato. E, de fato, foi este o valor pago mensalmente pela consumidora nos meses subsequentes a contratação.

No entanto, relativamente a fevereiro de 2016, a fornecedora efetuou a cobrança de fatura no valor de R$336,07, conforme demonstram os documentos juntados pela autora, ora apelada (Ids. 14285134, pág. 16; 14285135, pág.1/4). Apesar da tentativa de verificação das razões do aumento do valor da fatura, a consumidora não obteve resposta concreta da fornecedora, e, com base nesse aumento injustificado do valor da fatura, a consumidora solicitou a rescisão do contrato.

Em contestação (Ids. 14285137, pág. 24/35; 14285138) a demandada, ora apelante, limitou-se a alegar que
“Após verificação no sistema da empresa, não foi detectada nenhuma irregularidade capaz de gerar qualquer tipo de dano à parte autora”,
ressaltando, ademais, que os valores cobrados da consumidora se referiam a três débitos em aberto (05/09/2017;
11/03/2016 no valor de R$336,07
; e, 11/05/2016) que diziam respeito ainda a multa contratual por rescisão do contrato antes do término do prazo de fidelidade. Admitiu, além disso, a demandada que a consumidora efetuou o cancelamento do plano em
20/04/2016
.

Como se vê, embora a apelante sustente o exercício regular do direito, pretendendo a descaraterização do ato ilícito por parte do fornecedor do serviço, resta identificada a responsabilidade civil objetiva da empresa de telefonia e internet móvel.

Isso porque, o que gerou a solicitação do cancelamento do contrato por parte da consumidora foi justamente a precedente conduta da fornecedora que injustificadamente promoveu o aumento da fatura mensal do serviço, cobrando um valor superior àquele descrito no próprio instrumento contratual.

É certo que a consumidora aderiu ao contrato com cláusula de fidelidade pelo prazo de 12 meses, cuja obrigação de permanência da consumidora lhe garantia, segundo o próprio contrato previu, desconto no valor da parcela do plano contratado pela autora, o que totalizaria a cobrança no valor de R$119,00. Assim, inexistiu qualquer demonstração da causa para a aumento da fatura ocorrida no mês de fevereiro de 2016, fator decisivo para solicitação de cancelamento do contrato.

Neste contexto, a rescisão do contrato dentro do prazo de fidelização não se deu de forma imotivada, porquanto antes do pedido de cancelamento pela consumidora, a fornecedora agiu de maneira a configurar quebra contratual, cobrando valor de fatura acima do que previsto no instrumento contratual. Tal conduta configura defeito na prestação do serviço e representa causa válida para admitir a rescisão plenamente justificada por parte da consumidora, afastando-lhe a imposição de qualquer multa contratual pelo cancelamento do plano de serviço no período de fidelidade dos 12 meses.

Nesse sentido, cito entendimento da jurisprudência de alguns Tribunais Pátrios:

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. TUTELA ANTECIPADA – Serviço de telefonia móvel – Alegada má prestação de serviço, ao não obter o sinal contratado, deixando de receber o serviço de voz e internet – Rescisão do contrato, ante a falha na prestação do serviço, no período de fidelidade contratual, gerando a cobrança de multa – Parcial procedência para declarar rescindidos os contratos e a inexigibilidade do débito referente à multa contratual no importe de R$25.582,78 – Apelo da ré – CDC aplicável, ante a hipossuficiência técnica da autora e a utilização dos serviços contratados como destinatária final – Ônus da requerida de comprovar fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que descumpriu
– Ré que deixou de demonstrar a inexistência de falha na prestação do seu serviço – Multa: embora seja lícita a cobrança de multa pelo descumprimento da cláusula de fidelidade contratual, a rescisão do contrato se deu por culpa exclusiva da ré, que falhou na prestação de seus serviços – Impossibilidade de impor ao consumidor a obrigação de pagar multa, se ele não deu causa à resolução antecipada do contrato
– Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

(Apelação Cível Nº. 1046222-66.2019.8.26.0576; Relator (a): Ramon Mateo Júnior; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/10/2020; Data de Registro: 26/10/2020)

APELAÇÃO. TELEFONIA MÓVEL. RESCISÃO ANTECIPADA. CLÁUSULA DE FIDELIDADE. MULTA AFASTADA. FALHA DO SERVIÇO.

Pretende a autora seja declarada a inexigibilidade da multa de rescisão contratual antecipada cobrada pela ré com base em cláusula contratual de fidelidade ao fundamento de rescisão motivada por falha do serviço. Sentença declara a inexigibilidade da cobrança e confirma a tutela para que a ré se abstenha de negativar o nome da autora, com recurso da ré que visa afastar a incidência do CDC e no mérito a improcedência do pedido. Incidência da teoria finalista. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Autora que se enquadra como destinatária final do produto.

Não cobertura do serviço de telefonia móvel.

Multa por quebra antecipada do contrato que não incide quando a rescisão se dá por falha do serviço.
Recurso desprovido.

(Apelação Cível nº. 0112951-94.2021.8.19.0001 - Des(a). NATACHA NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES DE OLIVEIRA - Julgamento: 07/03/2023 - VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESCISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA DA MULTA PELA QUEBRA DE FIDELIDADE. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVAÇÃO DO NOME. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 01. Cuida-se de Apelação Cível objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor da autora. 02. A questão fulcral da controvérsia cinge-se à análise da conduta da recorrente que negativou o nome da empresa recorrida em razão do não pagamento de boleto relativo a multa contratual pelo cancelamento precoce do plano contratado, quando o cancelamento foi motivado pelo consumidor, em reclamação perante a Anatel, pela má prestação do serviço.
03. É certo que a aplicação de multa por quebra de prazo de fidelidade é válida, desde que não ultrapasse o prazo de 12 (doze) meses e esteja expressamente prevista no contrato, consoante se extrai do dever de informação. Todavia, não se discute a legitimidade da fidelização, sob pena de multa. O cerne da quaestio é a possibilidade de cancelamento do plano, sem ônus ao consumidor, quando motivado pela falha na prestação do serviço. 04. Ofende ao direito do consumidor ter que permanecer na continuidade contratual quando o serviço prestado se mostra defeituoso, nos termos do art. 14, do CDC, sendo incabível, nesses casos, a aplicação da penalidade pelo cancelamento precoce do contrato. Precedentes.
05. O dano moral deve ser arbitrado em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No caso em comento, considerando o fato de a ré não ter espontaneamente baixado o nome do autor junto aos órgãos restritivos ao crédito, bem como o fato de que insistiu até agora na defesa de sua conduta lesiva, permanecendo o nome da apelada inscrita no SERASA desde 17/09/2013 (p. 32) até a data de 09/04/2019 (p. 210), tem-se que o valor fixado pelo julgador singular, ou seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se adequado. 06. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

(Apelação Cível Nº. 0207090-79.2013.8.06.0001, Rel. Desembargador(a) DURVAL AIRES FILHO, 4ª Câmara Direito Privado, data do julgamento:

07/07/2020, data da publicação:

07/07/2020)

Em relação a alegação de impossibilidade de inversão do ônus da prova e ausência do dever de indenizar, assinalo, primeiramente, que a conduta atribuída a apelante se classifica como conduta reveladora de fato do serviço, na forma do art. 14 do CDC.

Nessas hipóteses, a teor do §3º, do referido dispositivo legal, a inversão do ônus da prova em desfavor do fornecedor do serviço se dá por força de disposição legal, ou seja,
ope legis
e independentemente de manifestação judicial, conforme já enunciou a jurisprudência do STJ (REsp 1095271/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2013, DJe 05/03/2013; REsp 802.832/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 21/09/2011)

Sendo assim, a regra de inversão do ônus da prova se efetivou
ope legis
, razão pela qual caberia à demandada, na condição de fornecedora do serviço e independentemente de manifestação judicial, demonstrar causa de afastamento da sua responsabilidade civil, vale dizer, incumbia à Apelante comprovar que não houve qualquer defeito na prestação do serviço ou que restaria identificada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, o que não ocorreu no caso concreto.

É de se considerar que a ação da apelante constituiu efetivo ato ilícito, porque atribuiu efetuou cobrança de valores acima do que foi previsto no contrato e, posteriormente, diante da solicitação de rescisão justificada do contrato, impôs multa pelo cancelamento do contrato no prazo de fidelidade, o que resultou por último na indevida inscrição do nome da consumidora em cadastro de restrição de crédito. Isso, por si só, configura a responsabilidade civil objetiva da fornecedora, já que a inscrição indevida da consumidora em cadastro de inadimplentes caracteriza situação de moral presumido (dano moral
in re ipsa),
segundo a jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no AREsp n. 2.322.827/MS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023; e, AgRg no AREsp n. 796.447/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/2/2016, DJe de 16/2/2016).

ASSIM
, nos termos da fundamentação exposta,
CONHEÇO DA APELAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO
,

a fim de manter integralmente os termos da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da ação e extinguiu o processo com resolução do mérito.

Em complemento, haja vista o desprovimento do recurso de apelação, majora-se a condenação da parte demandada ao pagamento de honorários de sucumbência, fixando-os em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, 11 de FEVEREIRO de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 12/03/2024